Tribunal: TJBA
Processo: 8003351-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003351-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

AGRAVADO: RAMON OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
LEANDRO LIMA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VALIDADE DA CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA.
TEORIA DA APARÊNCIA.
HARMONIA ENTRE
A DECIS
ÃO RECORRID
A
E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento interposto contra decisão
proferida em

ação de
indenização
,

que
decretou a revelia da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
questão em discussão consiste em
evidenciar a validade da citação realizada em endereço diverso daquele
registrado no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, também registrado junto à Receita Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
STJ, ao julgar o
EREsp 864.947
, aplicou a teoria da aparência para aceitar como válida a
citação
de uma entidade recebida por quem, segundo o estatuto, não detinha poderes para representá-la judicialmente.

4. A
correspondência,
de fato,

foi encaminhada para
endereço diverso d
a
sede oficial
da agravante
,
todavia, foi entregue na porta de um dos estabelecimentos da agravante (local em que ocorreu o acidente objeto da demanda), e ainda foi recebida por preposto que não recusou ou se insurgiu contra a comunicação.

IV. DISPOSITIVO

4.
Agravo
não
provido.

Dispositivos legais citados:
art. 248, §§ 2º e 4º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003351-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravante,
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

e, como agravado,
RAMON OLIVEIRA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA